Tribunal: TJES
Processo: 5000033-61.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-61.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000033-61.2025.8.08.0055

ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LUCIANO NAVAR BOENO MENENDEZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMPRA NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistentes os débitos impugnados, condenando o banco à restituição simples do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda em face do Banco Santander Brasil S.A., alegando que sofreu cobranças não reconhecidas em seu cartão de crédito, totalizando R$ 1.149,99, referentes a compras realizadas sem sua autorização. O Autor afirmou nunca ter recebido nem utilizado o cartão com final 5457, e, ao contestar administrativamente junto à instituição financeira, não obteve solução para o problema, sendo obrigado a efetuar o pagamento dos valores para evitar a negativação de seu nome. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

(3). No mérito, os elementos trazidos aos autos demonstram que o Recorrido, mesmo sem ter recebido ou solicitado o cartão final 5457, foi compelido ao pagamento de compras que não realizou, tendo seu pleito administrativo ignorado pela instituição financeira. O Recorrente, ao contestar, não trouxe aos autos comprovação de entrega do cartão ao titular, tampouco comprovou que as compras foram efetivamente realizadas pelo consumidor. Cabia à instituição, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade das transações, não sendo suficiente a mera alegação de uso do chip com senha.

(4). Nesse contexto, compreendo que não logrou êxito o Recorrente em se desincumbir do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da sua conduta (art. 14, §3º, CDC), valendo o destaque, no particular, ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
é importante ressaltar que as compras, de fato, foram feitas no cartão da parte autora que, entretanto, alega nunca ter recebido este cartão final 5457. Diante dessa afirmação, a requerida NÃO juntou prova (AR) de efetiva entrega do cartão de crédito no endereço da parte requerente, bem como não demonstrou que medidas de segurança foram tomadas para desbloqueio do cartão com reconhecimento de identidade do consumidor. Assim, vê-se que o réu não trouxe documentos aptos a demonstrar que a parte autora efetuou as compras, nem tampouco que estava em posse do cartão objeto de uso para efetuar as compras objeto de discussão no processo em tela. Ainda, a parte autora aduz que estava em retorno de voo internacional e somente pousou na capital capixaba às 13:50 horas do dia em que as compras foram realizadas, 26/11, diante dessa informação, observo que a requerente se omitiu em juntar o horário e local de realização das compras efetuadas com cartão, se limitando a dizer que foram realizadas de forma física
[...]”.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença tanto no que se refere à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)